Tribunal: TCU
Processo: 045.034/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 987/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, considerando haver prorrogação de prazo anteriormente concedida, bem como o parecer da unidade instrutiva, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em atender parcialmente ao pedido de prorrogação de prazo solicitado pelo Comando da Aeronáutica (peças 48 e 50), e conceder 15 (quinze) dias, contados da partir do primeiro dia útil subsequente à juntada do pedido constante da peça 50, para atendimento às determinações constantes do Acórdão 3404/2022-TCU-Segunda Câmara . 1. Processo TC- Processo 045.034/2021-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Euripedes Maria Ferreira Martins (XXX.983.391-XX); Livia Lidyanne Arruda Teixeira (XXX.223.031-XX); Monica Silva Arruda Teixeira (XXX.642.937-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.